Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-66.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005127-66.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON DA SILVA (APELANTE), ODILSON DIAS DE MAGALHAES - CPF: 523.113.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NILO EVANGELISTA DE PAULA FERREIRA - CPF: 488.696.001-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO IDEAL
DE 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 39 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – 2. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO E OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – 3. ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Estando comprovado nos autos que o agente é possuidor de múltiplos antecedentes criminais, além de ser reincidente específico e multirreincidente, revela-se acertada a elevação da pena-base a partir da negativação do citado vetor judicial do art. 59 do CP [maus antecedentes], não merecendo reparos o respectivo
quantum
de aumento, pois, apesar de distinto dos “critérios ideais” elegidos pela doutrina e jurisprudência pátrias, afigura-se adequado e proporcional às peculiaridades do fato, notadamente as condições pessoais do agente, ademais, consoante entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 39 da TCCR/TJMT, “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

2.

O quantitativo de aumento da pena intermediária em razão da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão está inserido dentro dos limites da discricionariedade motivada do julgador, logo, se devidamente fundamentado e fixado em patamar proporcional às particularidades do caso concreto, é o quanto basta para ser ratificado nesta instância.

3.

Tratando-se de indivíduo multirreincidente específico em delitos patrimoniais e portador de maus antecedentes, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos de reclusão, justificado
o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da sanção.

4.

Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

Recurso defensivo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILSON DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILSON DA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal no. 1005127-66.2021.8.11.0006, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando-o
pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais juntadas no ID 106083149, a i. Defensoria Pública, assistindo o ora apelante, vindica a
retificação da dosimetria penal
, com subsequente abrandamento do regime inicial de cumprimento
, alegando serem desproporcionais os aumentos promovidos na primeira e segunda fases, pois houve a negativação de uma única circunstância judicial [antecedentes], a limitar o recrudescimento ao critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo), arrematando, quanto à agravante da reincidência reconhecida, que deve ser quantificada, no máximo, na
fração ideal
de 1/6, conforme precedentes do STJ. Por fim,
prequestiona
os dispositivos normativos supostamente violados.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 106083152, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No parecer de ID 107324491, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 106083146),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
WILSON DA SILVA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
08 de julho de 2021
, por volta das 08h10min, em uma obra realizada na Rua São Jorge, Bairro Cavalhada, no Município de Cáceres/MT, o ora apelante
WILSON DA SILVA, vulgo “Carequinha”
, subtraiu um compressor de propriedade da vítima
Nilo Evangelista de Paula Ferreira
.

Ainda de acordo com a denúncia, no dia dos fatos, ao chegar na obra em que trabalhava, a vítima abriu o container onde guardava as ferramentas, e, deixando a porta encostada, foi trabalhar com os demais funcionários, momento em que o réu, que passava pelo local, aproveitando-se da falta de vigilância pelos trabalhadores, ingressou no container, de lá subtraindo o bem.

Imediatamente depois, um terceiro foi até a obra e comunicou à vítima sobre o furto, a qual então acionou a Polícia Militar que, após diligências, prendeu em flagrante delito o apelante e localizou o equipamento furtado, que havia sido escondido nas proximidades do local da captura.

Delineados os fatos, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais relacionam-se somente a aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Do pedido de redimensionamento da pena-base:

Dentre as pretensões da defesa está a de
readequação da pena-base imposta
, sob o argumento de que a exasperação promovida na
primeira fase
, por força da existência de maus antecedentes, se apresentou em
quantum
desproporcional frente à existência de uma única circunstância judicial negativada, além de exceder o
critério ideal
estabelecido pelos Tribunais Superiores, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, para cada vetor judicial desabonado.

A irresignação, porém, não comporta acolhimento.

Compulsados os autos, constata-se que, de fato, o Juízo singular exasperou a pena basilar do apelante em 6 (seis) meses, alcançando o total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, após avaliar de forma pejorativa os antecedentes do condenado, manifestando-se nos seguintes termos:

“Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada; possui antecedentes, sendo que uma das condenações Número: 9899-65.2016.8.11.0006, servirá para majorar a pena nesta fase.

(...)

Ante os antecedentes, majoro a pena em 06 (seis) meses, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal
: 1 ano e 06 (seis) meses de reclusão
.”
(Excerto da sentença condenatória extraído do ID 106083137).

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

No caso em exame, trata-se de agente
multirreincidente
e com
maus antecedentes
, condições estas extraídas de uma minuciosa análise da folha de antecedentes criminais acostada ao ID 106083105, a qual aponta
12 (doze) condenações anteriores
com trânsito em julgado, sendo que, dentre essas,
oito são condenações por crimes patrimoniais.

Neste cenário,
mantenho
a carga negativa atribuída aos antecedentes na primeira etapa do cálculo penal, sendo certo, outrossim, que
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não discrepa ao dispor que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só será cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verifique ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se tem nos autos, afinal, embora não empregados os
critérios ideais
elegidos pela jurisprudência de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal para cada circunstância judicial desabonada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário da norma; a pena-base foi elevada pelo Magistrado em quantitativo proporcional e adequado à necessária repreensão do delito, dentro dos limites de sua discricionariedade, valendo salientar que as múltiplas condenações anteriores do agente, aptas a caracterizar os maus antecedentes, justificam a fixação da sanção basilar em patamar superior às referidas frações paradigmáticas.

Sendo assim,
conservo intacta a pena-base
aplicada ao apelante, porquanto idoneamente fundamentada e proporcional às peculiaridades do caso em apreço.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência:

O apelante vindica ainda
que a reincidência seja quantificada, no máximo, com a fração de 1/6 da pena-base, sob o argumento de que a fuga desse padrão matemático acarretaria violação ao princípio da proporcionalidade.

O pleito, uma vez mais, não merece guarida.

Conforme se verifica da sentença, o MM. Juiz singular, levando em consideração as peculiaridades do caso e, principalmente, o fato de o réu ser
multirreincidente
, inclusive com reincidência específica em crimes patrimoniais,
acertadamente
fez preponderar a circunstância agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, e elevou a pena-base em 2 (dois) meses de reclusão [
8 meses de reclusão pela reincidência, decotados os 6 meses de reclusão pela atenuante
], alcançando a sanção intermediária de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Sobre o tema é interessante mencionar que
o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime,
levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto
.

Dentro dessa perspectiva, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
, por meio do qual foi idealizado um cálculo para quantificar o valor unitário de cada circunstância atenuante e agravante reconhecida.

Nada obstante, deve-se ressaltar que
a adoção do chamado
critério ideal
é pertinente quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso
, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Por isso mesmo, não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Na hipótese, como mencionado alhures, o réu é multirreincidente, possuindo contra si doze condenações, inclusive oito por crimes da mesma espécie, situação que justifica a exasperação da pena intermediária em patamar superior ao sugerido pelo
critério ideal
, pois demonstra que o réu de fato se dedica a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade da sua conduta, ensejando
um sancionamento mais adequado e condizente com a realidade processual
.

Dessa forma, mantenho inalterado o aumento de pena promovido na segunda etapa da dosagem penal, à conta da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.

3.

Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença:

Derradeiramente, o apelante pretende
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, e fundamenta seu pedido no teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, por considerar que apesar de ser reincidente, não laboram em seu desfavor quaisquer outras circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, alheias à reconhecida multirreincidência, sendo os maus antecedentes decorrência lógica desta.

Mais uma vez, a razão não lhe assiste!

O art. 33, §2.o,
b
e
c
, e §3.o, do Código Penal prescrevem que, se na sentença for fixada pena
igual
ou inferior a
4 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.
A contrário sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto, a depender das circunstâncias judiciais, se favoráveis ou não
.

Ao interpretar referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula de jurisprudência n.o 269, manifestou seu entendimento no sentido de que: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Nesse cenário, consoante se extrai do verbete sumular, em princípio, a adoção do regime inicial semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos pressupõe a avaliação positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal como um todo, o que não é o caso do apelante, que teve carga negativa acertada e idoneamente atribuída aos seus antecedentes.

Fosse pouco, tem-se que o apelante é multirreincidente e reincidente específico, consoante se comprova pela folha de antecedentes criminais de ID 106083105, ficando impossibilitada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da sanção.

Dessa maneira, tem-se que a irresignação defensiva no sentido de abrandar o regime inicial cominado na sentença não deve prosperar, pois,
mesmo em se considerando diminuta a reprimenda final aplicada – 1 ano e 8 meses de reclusão, por se tratar de acusado reincidente específico em delitos patrimoniais e portador de maus antecedentes, o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da sanção em nada afronta ao princípio da proporcionalidade ou à Súmula n.o 269/STJ, devendo, pois, ser conservado por este e. Sodalício.

4.

Do Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a Defesa do apelante
WILSON DA SILVA
“
pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos invocados, para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários
” (sic).

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão às teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

WILSON DA SILVA
, mantendo intacta a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o 1005127-66.2021.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022